Tribunal: TJPA
Processo: 0804488-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804488-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1.
O
magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, levando-se em conta a gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi do ora Paciente, que “de forma covarde deu dois tiros na vítima, que veio a falecer já no hospital”.
2.
Destacou ainda que a constrição é necessária para evitar a reiteração delitiva, visto que o Paciente responde a vários processos, inclusive já cumpria pena por outro crime, tendo fugido do presídio e sido recapturado posteriormente. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA. 3. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pel
o
Magistrad
o
a quo, o crime foi praticado no dia 07/03/2019, a denúncia foi recebida em 08/04/2019, as alegações finais foram apresentadas pelo assistente de acusação em 15/01/2020, pelo Ministério Público em 30/01/2020, e pela Defesa em 19/02/2020. A decisão de pronúncia foi proferida em 27/02/2020, e atualmente os autos aguardam o trânsito em julgado da referida decisão, para intimação das partes para fins do artigo 422 do Código de Processo Penal e realização da sessão do tribunal do júri.
4.
Desta feita, o fato do ora paciente ter sido pronunciado, faz incidir a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
BRENO PEREIRA DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá /PA.

A Impetração sustenta que não estão presentes os requisitos legais na prisão preventiva do Paciente, inexistindo motivação concreta que indique que o mesmo, em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal.

Aduz
que o Paciente possui família consolidada, ocupação lícita e residência fixa em Castanhal/PA, onde poderá ser encontrado para comparecer a todos os atos processuais.

Afirma
a ocorrência de excesso de prazo na prisão, visto que o Paciente está preso há mais de 1
(um)
ano e 2
(dois)
meses e a instrução processual ainda não foi encerrada.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos
,
pelo
que indeferi a liminar pleiteada e solicit
ei
as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3078807, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
(...) O paciente responde ao processo de nº 0001706- 33.2019.814.0019, nesta Comarca, sendo imputado ao paciente a conduta dos crimes tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do CPB, em relação a vítima LUCAS ALMEIDA LIMA e art. 121, Caput, c/c art.14, II, do CPB, com relação a vítima ANA FLAVIA ALHO NEGRÃO.

No dia 07 de março de 2019, foi comunicado a este Juízo a prisão em flagrante delito do paciente, onde na mesma data foi homologado a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, sendo designada a audiência de custódia para o dia 12/03/2019.

Contudo, no dia da audiência de custódia o paciente deixou de ser apresentado em virtude de a ocorrência de uma greve branca na penitenciária onde se encontrava, recusando-se a sair da cela, fato este que restou prejudicada a oitiva do paciente, conforme segue cópia da ata de audiência anexa.

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público Ofereceu denúncia contra o paciente (04/04/2019), com a capitulação ao norte mencionada, narrando a conduta do mesmo no evento criminoso, evidenciando-o como o autor do delito.

No dia 08/04/2019, fora recebida a denúncia, momento em quer foi determinada a citação do paciente para resposta aos termos da denúncia, ocasião em que a resposta à acusação foi apresentada no dia 14/06/2019.

Este magistrado, em despacho datado em 19/06/2019, designou audiência de instrução e julgando, para o dia 17/07/2019, bem como determinou vista dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca do pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia da audiência de instrução, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, ocasião em que o referido órgão insistiu na oitiva das demais testemunhas arroladas na denúncia, bem como se manifestou desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que este juízo no mesmo ato, indeferiu o pedido de liberdade, mantendo a custódia cautelar do paciente, consubstanciado na garantia da ordem pública, em vista da grande repercussão do crime neste município.

Em audiência de continuação à instrução, no dia 14/08/2019, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, às arroladas pela defesa, bem como o paciente foi qualificado e interrogado, sendo todos os depoimentos gravados em áudio e vídeo.

O Ministério Público junto com o assistente da acusação, requereram diligencias no sentido da oitiva de uma testemunha através de carta precatória, bem como para que a Autoridade Policial procedesse a realização do exame complementar na vítima Ana Flavia Negrão, o que foi deferido por este Juízo.

Após a juntada do Laudo nos autos (02/10/2019), bem como da carta precatória (18/11/2019), a defesa do paciente através de protocolo integrado (12/12/2019) requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público em manifestação, opinou pelo indeferimento do pedido, ocasião em que este magistrado indeferiu o pedido, em vista da periculosidade do agente, a fim de garantir à ordem pública (19/12/2019). Intimada às partes para apresentação dos memoriais finais, o assistente de acusação apresentou no dia 15/01/2020, o Ministério Público no dia 30/01/2020 e a defesa apresentou no dia 19/02/2020, conforme protocolo integrado constante no sistema LIBRA.

Em seguida, este magistrado de acordo com a materialidade e indícios suficientes de autoria, proferiu a decisão de pronuncia do paciente (27/02/2020). Destarte, evidencio que as partes já foram intimadas da decisão de pronuncia, estando o processo aguardando a ocorrência do transito em julgado da decisão, onde tão logo este magistrado determinará a intimação das partes para fins no art. 422, do CPP, onde logo será submetido a sessão do tribunal do júri, após o retorno do expediente, o qual encontra-se paralisado de acordo com a Portaria nº 009/2020-GP.

Pois bem, destaco à V. Exa., que o presente delito foi de grande repercussão nesta Cidade, pois segundo consta nos autos, o acusado (paciente) agiram de forma vil, barbara, para com a vítima que veio a óbito, conforme se verifica através de depoimentos testemunhais, onde foi evidenciado o paciente (acusado).

Ressalto ainda, que este magistrado procura sempre ao analisar a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medida cautelar, verificar a repercussão causada na pacata localidade onde ocorreu o crime, assim como verificar a presença dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. No presente caso, verifico que pela forma de como ocorreu o crime e pela repercussão na comunidade e, com base no depoimento das testemunhas oculares, visando resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, entendo estarem presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. (...)”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, levando-se em conta a gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi do ora Paciente, que “de forma covarde deu dois tiros na vítima, que veio a falecer já no hospital”.

Destacou ainda que a constrição é necessária para evitar a reiteração delitiva, visto que o Paciente responde a vários processos, inclusive já cumpria pena por outro crime, tendo fugido do presídio e sido recapturado posteriormente.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, § 2º A, I, C/C ART. 70 DO CPB, C/C ART. 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI DA AÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, externada pela gravidade do crime supostamente perpetrado, o que pode ser observado a partir do modus operandi da conduta desenvolvida. 2. No caso, pesa contra o paciente a gravíssima acusação de ter perpetrado, mediante concurso de pessoas, na companhia de um adolescente, e com emprego de arma de fogo, tipo revólver, assalto a uma barbearia da cidade, fazendo 05 (cinco) vítimas, as quais, não apenas tiveram seus bens subtraídos, como foram expostas a concreto risco de morte, diante da ação planejada e bastante ousada perpetrada pelo paciente, ao assaltar estabelecimento comercial localizado em avenida bastante movimentada (Avenida Serzedelo Corrêa), em horário de intensa circulação de pessoas, por volta das 19h30min, fazendo uso de uma motocicleta, por meio da qual empreenderam fuga, havendo notícia, ainda, do envolvimento de terceiro sujeito, que os aguardava para dar fuga no citado veículo. 3. A condição do paciente de ser soldado da aeronáutica, torna sua conduta ainda mais reprovável, dado que, por sua função, sujeita-se a deveres a ela inerentes, submetendo-se a regras de conduta tanto no âmbito administrativo disciplinar quanto na seara penal. Demonstrada a maior periculosidade do agente diante da conduta, em tese, por ele praticada, que, na condição de militar deveria zelar pela paz social, todavia, macula a confiança depositada pela Administração Pública. 4. O fato de ao gente não ser o portador da arma no momento da prática criminosa, não afasta sua personalidade perigosa, ao contrário, a confirma, dado que, na nítida e vã tentativa de se esquivar de maior punição, corrompeu adolescente ao cometimento do crime, atribuindo a este a responsabilidade mais grave de empunhar o artefato bélico. 5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar as prisões preventivas quando presentes qualquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 6. Mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública. 7. Ordem denegada. Decisão unânime. Relatora Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA , Data de Julgamento: 09/09/2019

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pel
o
Magistrado
a
quo, o crime foi praticado no dia 07/03/2019, a denúncia foi recebida em 08/04/2019,
a
s alegações finais foram apresentadas pelo assistente de acusação em 15/01/2020, pelo Ministério Público em 30/01/2020, e pela Defesa em 19/02/2020. A decisão de pronúncia foi proferida em 27/02/2020, e atualmente os autos aguardam o trânsito em julgado da referida decisão, para intimação das partes para fins do artigo 422 do Código de Processo Penal e realização da sessão do tribunal do júri.

Desta feita, o fato do ora paciente ter sido pronunciado, faz incidir a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS. EXCESSO DE

PRAZO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 21 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA PRISÃO CONFORME ART. 316. SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - No que concerne ao excesso de prazo aventado, não obstante se alegue que a prisão encontra-se mantida desde o dia 29/11/2018, não verifico, na espécie, a ocorrência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada no presente writ, uma vez que a autoridade coatora vem adotando as medidas necessárias para o regular andamento do feito, além do fato de o ora Agravante ter sido pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula nº 21 desta Corte: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da Prisão por excesso de prazo na instrução".

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.499/PB, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/06/2020